Tribunal: CARF
Processo: 10983.918714/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.918714/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.895 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
PLASTICOM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. COMPENSAÇÃO
VINCULADA AO CRÉDITO. VALOR DO DÉBITO EXCEDENTE AO
CRÉDITO RECONHECIDO. COBRANÇA DO DÉBITO. COMOETÊNCIA
DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL.
Quando o montante dos débitos, objeto de Declarações de Compensação,
excedem o valor do crédito reconhecido em Pedido de Ressarcimento, o saldo
devedor deve ser objeto de cobrança, que é de competência das Delegacias da
Receita Federal.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Sem Crédito em Litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.918714/2011-74
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.895 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.918714/2011-74

1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-51.060,
exarado pela 8a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela
empresa em epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu integralmente o
pedido de ressarcimento, mas homologou a compensação solicitada
somente no limite deste crédito.
Regularmente cientificada da homologação parcial de sua compensação, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em resumo, alegou o que segue:
Analisando a situação dos pedidos de compensação encaminhados a
Receita Federal do Brasil, é possível constatar que as PER/DCOMP
de nrs.
07281.95414.300511.1.1.01-4704,
24338.59554,310511.1.1.01-7515,
05687.98738.310511.1.1.010053,
40752.40697.230911.1.1.016934,
encaminhadas respectivamente em 30 e 31 de maio, 23 de setembro
de 2011, ainda não foram analisadas pela Receita Federal do Brasil.
Considerando que os valores que estão sendo cobrados, são aqueles
que se encontram nas PER/DCOMP não analisadas, solicitamos a
analise das PER/DCOMP, seguem os recibos de entrega e relatório
das situações dos PER/COMP entregues.
Destaca-se que matéria referente ao mesmo crédito, período e débitos já
foi apreciada no processo administrativo no 10983.918711/2011-31 e
10983.918712/2011-85,
julgados neste mesmo dia e sessão.
É o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/09/2010
COMPENSAÇÃO.
A compensação administrativa se efetiva no limite dos créditos
deferidos.
Caso haja a existência de débitos superiores aos créditos, o saldo
devedor deve ser imediatamente cobrado.
PAF. PROCESSOS DE MESMO OBJETO.
Os Pedidos de Restituição ou de Ressarcimento e as Declarações
de Compensação (Dcomp) que tenham por base o mesmo
crédito, ainda que apresentados em datas distintas, serão objeto
de um único processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/POR, nos seguintes termos :

I – OS FATOS
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.895 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.918714/2011-74

- a recorrente possui crédito de IPI, aos quais solicita, por
PER/DCOMP,
compensação
com
tributos
federais,
mais
especificamente com PIS e COFINS, sendo que a RFB julgou
improcedente por alegar falta de saldo para a compensação solicitada.
II – O DIREITO
- PRELIMINAR
- o valor considerado em sua argumentação não corresponde ao que
foi solicitado em PE/DCOMP, ou seja, alega a RFB que foram
solicitados compensações dos débitos referentes aos meses de
08/2011, 09/2011 e 10/2011, sendo que o mês 08/2011 tem o valor de
R$ 203.119,40, o mês de 09/2011 tem o valor de R$ 31.801,82 e o
mês 10/2011 tem o valor de R$ 151.680,332, totalizando R$
386.601,54, portanto valor inferior ao alegado pela RFB, que totalizou
R$ 538.177,27.
-MÉRITO
- considerando as informações não existe diferença de valores a serem
cobrados.
III – CONCLUSÃO
- demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para cancelar o
débito fiscal reclamado.

4.

A recorrente anexa ao seu recurso telas que demonstram a situação de várias
PER/DCOMP transmitidas (fls. 32 a 34 dos autos digitais), e cópia de dois recibos de entrega
de PERD/COMP distintas, a de nr. 27803.29423 – RETIFICADORA (fls. 29 dos autos
digitais), a de nr. 18567.64337 (fls. 30 dos autos digitais) e de nr. 19648.29999 (fls. 31 dos
autos digitais).

5.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
11.

Adoto, como razões de decidir, trecho do voto da citada Ilustre Julgadora :
Conforme o relatório, a matéria ora contestada se refere ao mesmo
mesmo crédito ( processo de crédito no 10983.918197/2011-33),
período e débito e já foi apreciada no processo administrativo no
10983.918711/2011-31, nesta mesma data,
(...)
Acrescente-se que, por tratarem da mesma matéria, o presente
processo deve ser arquivado, pois desnecessário.
Caso os processos sejam de cobrança de débitos, deve-se destacar que
a Portaria RFB no 666, de 24/04/2008 estabelece que:
Art. 1 o Serão objeto de um único processo administrativo:
(...)
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.895 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.918714/2011-74

IV - os Pedidos de Restituição ou de Ressarcimento e as Declarações
de Compensação (Dcomp) que tenham por base o mesmo crédito,
ainda que apresentados em datas distintas;
Isto posto, retornem os autos à Delegacia de origem para as
providências necessárias quanto ao arquivamento dos autos ou
à juntada em 1 (um) único processo administrativo, no caso ao
processo no 10983.918711/2011-31, já que não formalizado o
processo de crédito no 10983.918197/2011-33.
12.

Conforme a própria recorrente faz constar de suas razões recursais, espera que
o recurso seja acolhido para cancelar o débito fiscal.
13.

Ou seja, a recorrente se opõe contra a cobrança do débito resultante da
homologação parcial e não homologação de DCOMPs, que deve veiculada junto á unidade de
origem, pois que de competência exclusiva daquela, sendo que este colegiado não é
competente para solucionar tal questão.
Conclusão
14.

Por todo o exposto, não conheço do recurso.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital